Tribunal: TJES
Processo: 5001458-09.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001458-09.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: ADROALDO PAGANINI ALEDI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001458-09.2022.8.08.0030

Recorrente: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

Recorrido: ADROALDO PAGANINI ALEDI

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RODOVIA SOB CONCESSÃO. GALHOS NA PISTA. DIVERSAS AVARIAS CAUSADAS PELO IMPACTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELA CONSERVAÇÃO DA VIA. MONITORAMENTO A CADA NOVENTA MINUTOS QUE NÃO EXIME A FORNECEDORA DO SERVIÇO DOS INCIDENTES OCORRIDOS NESSE ÍNTERIM. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. PARADA NO POSTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, MAIS PRÓXIMO, PARA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E RELATO DO OCORRIDO. IDENTIFICAÇÃO DO RECORRIDO NO FORMULÁRIO DA EQUIPE DE RESGATE. FORNECEDORA QUE PODERIA TER APURADO OS FATOS LOGO APÓS O OCORRIDO. ÔNUS QUE CORRETAMENTE FOI IMPUTADO À RECORRENTE. INVERSÃO OPE LEGIS, NA FORMA DO ART. 14, §3º, DO CDC. FOTO ANEXA À INICIAL QUE CONFERE VEROSSIMILHANÇA AO RELATO EXORDIAL. REPAROS QUE MONTARAM EM R$1.710,50. ARBITRAMENTO CONDIZENTE COM A EXTENSÃO APARENTE DOS DANOS E COM OS CRITÉRIOS DO ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTENDA JUNTO À OUVIDORIA E AO PROCON. DANO MORAL CARACTERIZADO E ARBITRADO COM COMEDIMENTO EM R$5.000,00.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS, POIS A PARTE AUTORA NÃO CONSTITUIU PATRONO NOS AUTOS.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)